Tribunal: TJMT
Processo: 1033619-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033619-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GEZOE MIRANDA - CPF: 353.900.931-00 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033619-81.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: GEZOÉ MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 342216397) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“A contradição, assim como a omissão se apresentam na decisão ora embargado, no qual ao julgar o recurso interposto pela parte Embargada assim decidiu, que já houve definição quanto a legitimidade passiva do Banco no julgamento do TEMA 1150. O acórdão entendeu pela a legitimidade passiva do Banco, todavia resta evidente a omissão e contradição, pois o Ilmo. julgador equivocadamente deixou de verificar os pontos destacados na defesa e no agravo interposto pelo Banco Embargante, nos quais se comprovam que apesar da tentativa da parte Embargada de alegar que demanda tem finalidade de receber valores que alega ter sido desfalcados de sua conta, a narrativa da inicial, bem como o pedido inicial comprova que a real intenção é justamente alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor. O que a parte Embargada fez foi apresentar pedido genérico, sem qualquer indício de que tenha ocorrido o desfalque alegado”
(sic).

Sustenta que
“Para que não reste dúvidas quanto ao destacado pelo Banco no agravo de instrumento, que não há desfalques na conta PASEP objeto da ação e que a pretensão real da parte Embargada é alterar os índices previamente estabelecidos pelo Conselho diretor, cuja responsabilidade é da União, veja-se a inicial apresentados pela parte autora não apresentam nenhum desfalque, MAS MERA REVISÃO DE VALORES, e pela simples visualização do cálculo apresentado comprova-se, o suposto desfalque na verdade se origina da atualização de valores existentes na conta em 1.988 até data recente sem qualquer abatimento e ainda com de indices e juros diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, logo a União é quem deve figurar no polo passivo, ALTERANDO TOTALMENTE indices e juros diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, logo a União é quem deve figurar no polo passivo. Como se constata, a parte autora confessa que não existem desfalques, mas sim que pretende que sejam aplicados juros e correções com base no que a parte autora entende como devido e não com base no que o Conselho Diretor definiu”
(sic).

Mensura que
“Não trata de desfalques e má gestão, mas sim, conforme já destacado acima, a comprovada inexistência de desfalques alegados e a intenção da parte Embargada em na verdade alterar os índices de correção previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor (expressamente comprovado pelo pedido elaborado pela própria parte Embargada), sendo, portanto, responsabilidade da União, devendo a ação ser proposta em face a União, com a extinção da ação em face ao Banco, sob pena de violação ao artigo 330, II do CPC e 485, VI do CPC. Comprovada a alteração de parâmetros dos índices pré-estabelecidos pelo Conselho Diretor, resta evidente que a presente ação não trata de desfalques, mas sim de tentativa de alterar índices legalmente estabelecidos para auferir valores que não lhe são devidos”
(sic).

Pondera que
“No mais, em sendo providos os presentes Embargos, necessário seja declarada a competência desta Justiça federal para tramitação da ação, conforme artigo 45 do CPC, visto a evidente legitimidade passiva da União. Sendo competente este juízo, necessário se faz julgar o mérito do recurso, para ao final reformar o acórdão recorrido, seja pela ausência de desfalques atribuída ao Banco, seja pela ilegitimidade passiva do Banco, e consequente legitimidade passiva da União, nos termos do artigo, 330, II do CPC. Diante do exposto, comprovada que a decisão proferida é eivada de omissão e contradição, o Banco requer a V. Exa., corrija a decisão proferida nos termos apontados para que seja modificado o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade da União face a pretensão de alteração de índices e ilegitimidade passiva do Banco, devendo ser remetida a ação para a Justiça Federal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que
“sejam admitidos os embargos, dando-lhe o efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, reconsiderar o acórdão embargado, com o acolhimento da preliminar de prescrição alegada e consequente extinção da ação, bem como a declaração de ilegitimidade passiva do Banco e legitimidade da União, com a remessa dos autos para a Justiça Federal”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Uma vez confirmada à legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne a aplicação do tema 1.150 do STJ.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma contradição ou omissão a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Insurge-se o agravante requerendo o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta, para tanto, a sua ilegitimidade para figurar na lide, razão pela qual defende a imprescindibilidade da intervenção da União.

Sobre o tema, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." (Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026